Tribunal: TJMT
Processo: 0040680-04.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040680-04.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELANTE), KATIA NAKAKOGUE DORNELAS - CPF: 043.519.449-60 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ANISIO CARDOSO - CPF: 336.238.489-72 (APELADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), GERSON DURAN LUQUE - CPF: 975.229.458-87 (APELADO), JAMIL AGNALDO THABET - CPF: 058.453.088-95 (APELADO), NILTON ALECIO PEZZINI - CPF: 361.703.210-91 (APELADO), VITORIO BALDIN BRUNETTO - CPF: 161.687.049-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELO JUÍZO A QUO – DEPÓSITO REALIZADO A TÍTULO DE GARANTIA – EXECUÇÃO PREMATURAMENTE EXTINTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

O cumprimento de sentença somente pode ser extinto quando demonstrada a satisfação integral do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

No caso, o depósito judicial realizado pelo apelante foi feito apenas a título de garantia do juízo, não possuindo natureza de pagamento efetivo da obrigação.

Há pendência de julgamento de Agravo de Instrumento e impugnação aos cálculos ainda não esclarecida, o que inviabiliza a extinção prematura do cumprimento de sentença.

A decisão que extingue a execução sem a prévia análise das impugnações viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam prestados os esclarecimentos contábeis necessários, oportunizando-se a manifestação das partes antes da extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por HSBC BANK BRASIL S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários nº 0040680-04.2012.8.11.0041 - CÓD: 786772 movida por ANISIO CARDOSO e OUTRO (S), homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial, conforme ID 135285468, e tendo em vista que houve o depósito da integralidade do valor devido, julgou extinto o cumprimento de sentença, pela satisfação do crédito do exequente e, por consequência, determinou a expedição dos seguintes alvarás: 1) Alvará em favor do exequente, no valor de R$ 175.478,64 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos); 2) Alvará em favor do requerido o valor de R$ 61.582,53 (sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos); Após o trânsito em julgado desta decisão, intimem-se as partes para indicarem nos autos os dados necessários para a expedição do alvará, no prazo de 10 (dez) dias.

Diz o apelante quanto da impossibilidade de extinção do feito – Recurso de Agravo de Instrumento nº 0042604-37.2016.8.11.0000 pendente de julgamento definitivo - Impugnação ao cálculo da contadoria pendente de esclarecimentos - Cerceamento de defesa; isto porque, o depósito judicial realizado pelo Recorrente nos autos, foi realizado apenas a título de garantia do juízo, não tendo natureza de pagamento/cumprimento de obrigação.

Afirma que não havendo trânsito em julgado do recurso, é evidente a impossibilidade de extinção da execução; a extinção prematura do feito sem ao menos suscitar esclarecimentos da contadoria judicial acerca dos equívocos apontados, implica em cerceamento de defesa ao Agravante, o que pode ensejar nulidade do ato processual.

Ato contínuo, a fundamentação da r. sentença é contraditória, vez que afirma que devem ser utilizados os índices da decisão original e inversamente homologa cálculo, cuja apuração foi realizada com índice diverso.

Segundo o apelante a extinção da execução só poderá ser decretada após o trânsito em julgado do recurso vigente, tal como após oportunizado ao devedor todos os esclarecimentos suscitados inerentes ao cálculo em debate, sob pena de cerceamento de defesa.

Requer o recebimento do presente recurso no duplo efeito, para que sejam suspensos os efeitos da r. sentença apelada até o julgamento final pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grasso, a quem pugna, desde já, o provimento do recurso para que seja revogada a sentença recorrida, com a consequência remessa a contadoria judicial para esclarecimentos sobre a impugnação ao cálculo de id 140150015, com posterior intimação do ora Agravante para manifestar-se.

Sem contrarrazões. (id. 238472202)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por HSBC BANK BRASIL S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários nº 0040680-04.2012.8.11.0041 - CÓD: 786772 movida por ANISIO CARDOSO e OUTRO (S), homologou OS CÁLCULOS apresentados pelo contador judicial, conforme ID 135285468, e tendo em vista que houve o depósito da integralidade do valor devido, julgou extinto o cumprimento de sentença, pela satisfação do crédito do exequente e, por consequência, determino a expedição dos seguintes alvarás: 1) Alvará em favor do exequente, no valor de R$ 175.478,64 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos); 2) Alvará em favor do requerido o valor de R$ 61.582,53 (sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos); Após o trânsito em julgado desta decisão, intimem-se as partes para indicarem nos autos os dados necessários para a expedição do alvará, no prazo de 10 (dez) dias.

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo a analisá-lo.

O recurso de apelação interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. merece ser analisado à luz dos princípios processuais aplicáveis à matéria.

No caso em tela, a sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o valor devido foi integralmente depositado.

No entanto, o apelante sustenta que tal depósito foi feito apenas a título de garantia do juízo, e não como pagamento, além de alegar a existência de pendências processuais que impediriam a extinção da execução.

Observa-se que há recurso pendente de julgamento (Agravo de Instrumento nº 0042604-37.2016.8.11.0000) e que a impugnação aos cálculos ainda não foi completamente esclarecida. Assim, ao extinguir a execução sem o devido enfrentamento dessas questões, a decisão recorrida pode ter violado o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando possível cerceamento de defesa.

Além disso, o argumento do apelante quanto à contradição na fundamentação da sentença deve ser considerado. Se a decisão original determinou a aplicação de determinados índices e os cálculos homologados utilizaram outros parâmetros, há, no mínimo, necessidade de esclarecimento por parte da contadoria judicial.

Dessa forma, a extinção prematura do cumprimento de sentença deve ser afastada até que sejam resolvidas as questões pendentes, com a devida análise dos cálculos impugnados e o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a contadoria judicial preste esclarecimentos sobre a impugnação aos cálculos (ID 140150015); após a manifestação da contadoria, o agravante seja intimado para se manifestar; o cumprimento de sentença só seja extinto após o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pendente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025